Tribunal: TJES
Processo: 0000587-24.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000587-24.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDA CLEM MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR NA EXIGÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAÇÃO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PREVISÃO DE FATOS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO TESTEMUNHO DE SEU FILHO E CONGRUENTE COM AS DEMAIS PROVAS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE EFETIVO ABALO À LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA NÃO IDÔNEA – AFASTADA. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “A” E “H”, CP – CABIMENTO. CONTEXTO DE DISCUSSÕES PRÉVIAS QUE NÃO ELIDE O MOTIVO FÚTIL FIXADO NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Número do Processo: 0000587-24.2023.8.08.0032

Apelante: VANDA CLEM MARQUES

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR NA EXIGÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAÇÃO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PREVISÃO DE FATOS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO TESTEMUNHO DE SEU FILHO E CONGRUENTE COM AS DEMAIS PROVAS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE EFETIVO ABALO À LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA NÃO IDÔNEA – AFASTADA. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “A” E “H”, CP – CABIMENTO. CONTEXTO DE DISCUSSÕES PRÉVIAS QUE NÃO ELIDE O MOTIVO FÚTIL FIXADO NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.O Ministério Público denunciou a apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), atribuindo-lhe o fato ocorrido em janeiro de 2023, no qual teria proferido ameaça de morte contra a vítima Élcio Camilo Ferreira, no contexto de discussões de vizinhança relacionadas à presença de cães no entorno do imóvel.

2. Realizada audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou integralmente a narrativa apresentada em sede policial, o informante Gilmar, filho do ofendido, corroborou os fatos centrais, a testemunha Júlio, não compromissada, relatou desentendimentos prévios, mas não infirmou as ameaças apuradas, e a ré negou os fatos.
3. O Juízo de origem rejeitou a preliminar de inépcia, reconheceu a materialidade e autoria e condenou a apelante à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos.

4. A defesa interpôs apelação criminal sustentando, em síntese, a inépcia da denúncia pela suposta confusão entre datas e fatos, a ausência de provas suficientes para condenação, a ameaça não idônea a gerar temor real e a inaplicabilidade das agravantes, especialmente a do motivo fútil.

5. Contrarrazões pelo Ministério Público, opinando pelo desprovimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão que se impõe ao julgamento deste recurso é: se a denúncia seria inepta por suposta incompatibilidade entre a data narrada e o conteúdo probatório; se o conjunto de provas é suficiente para sustentar a condenação pelo art. 147 do CP; se a ameaça foi idônea a gerar temor na vítima, requisito subjetivo do tipo penal; se as agravantes do art. 61, II, “a” e “h”, CP, foram corretamente aplicadas.

RAZÕES DE DECIDIR

7.A preliminar de inépcia da denúncia não prospera. A peça acusatória descreve de forma suficiente a conduta atribuída à apelante, indicando o local, a data-base utilizada pelo Ministério Público, a dinâmica dos fatos e a autoria, permitindo à defesa compreender integralmente a imputação e exercer o contraditório sem limitação.

8. Ainda que haja menção nos autos a outros desentendimentos ocorridos em momentos distintos,
a denúncia fixa claramente o fato típico imputado à ré, consistente na ameaça proferida em contexto de divergência entre vizinhos, não havendo qualquer contradição insanável entre a narrativa acusatória e os elementos constantes do boletim unificado
.

9. Eventuais imprecisões secundárias quanto a outras datas referidas nos autos dizem respeito ao mérito e não têm aptidão para comprometer a validade da inicial, pois não impedem a perfeita compreensão do fato imputado.

10. O entendimento consolidado pelo STJ, seguido por este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é no sentido de que a inépcia somente se reconhece quando a deficiência da narrativa impede o exercício da ampla defesa, o que não ocorre no caso concreto, em que a defesa compreendeu perfeitamente a imputação, apresentou versão detalhada, produziu prova e participou de toda a instrução. Vejamos:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VIAS DE FATO. NULIDADE PRISÃO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA . EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS PELA VÍTIMA. INÉPCIA DA DENÚNCIA . NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO . 1. A polícia militar foi até a residência do paciente após sua esposa comparecer à Delegacia e relatar ter sido ameaçada e agredida. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que o paciente não franqueou a entrada da guarnição. Assim, a porta foi arrombada com o consentimento da vítima, sendo necessário o uso de força moderada para conter o paciente que foi algemado e conduzido à Delegacia . Assim, não se vislumbra qualquer nulidade da prisão em flagrante. 2. O presente caso é de contravenção penal de vias de fato, que não deixa vestígios materiais sobre o corpo da vítima, sendo prescindível a realização do exame de corpo de delito. 3 . Além de comparecer perante à autoridade policial e relatar a agressão sofrida, a vítima expressamente requereu a concessão de medidas protetivas e ainda relatou ter sido agredida em outra oportunidade. Posteriormente, após se reconciliar com o marido, pediu a revogação das medidas. Desta forma, ausente qualquer nulidade do inquérito policial. 4 . A denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal. 5. Sem razão a impetrante quando alega insuficiência de provas que justifique o trancamento da ação penal, uma vez que a própria vítima compareceu à Delegacia para relatar a ameaça e agressão sofrida e requer a concessão de medidas protetivas 6. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5008464-60.2022.8.08 .0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

11. Assim, a inicial acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

12. No mérito, verifica-se que o conjunto probatório formado ao longo da instrução judicial é suficiente para amparar a condenação.

13. A materialidade é incontroversa, comprovada pelo boletim unificado e pelas declarações colhidas tanto na fase policial quanto em juízo. A autoria, por sua vez, emerge de modo claro e seguro
dos depoimentos colhidos em audiência, especialmente da palavra da vítima, que se manteve firme e coerente em ambas as fases, descrevendo as ameaças de forma linear, sem contradições relevantes
. 14. O relato da vítima encontra reforço na oitiva de seu filho Gilmar, que, embora parente próximo — o que o torna suspeito nos termos do art. 447 do CPP — prestou depoimento compatível com a narrativa do ofendido e coerente com o cenário fático delineado nos autos. A jurisprudência reiterada do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima nos crimes de ameaça, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.Vejamos entendimento deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO . CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar . Precedentes. 2. O acervo probatório coligido e suficientemente claro e não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça, sendo incabível a absolvição. Inclusive, quanto à alegada ausência de dolo, é relevante anotar que a apelante, em seu interrogatório, admitiu que proferiu a ameaça à vítima . Provado o dolo da apelante em ameaçar a vítima visando intimidá-la, razão pela qual a condenação foi a medida corretamente adotada. 3. O magistrado não aplicou a atenuante da confissão em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ, mas considerou a agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do CP, majorando a pena em 15 dias, ocorrendo em equívoco, eis que correta é a compensação da atenuante com a agravante. 4 . Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000094-67.2021 .8.08.0048, Relator.: WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal)

15. Já a negativa da ré não encontra respaldo no conjunto probatório. As declarações da testemunha Júlio, colhida como testemunha não compromissada, não infirmam a versão da vítima. Tal testemunha apenas relatou discussões anteriores entre as partes, o que, ao contrário do que sustenta a defesa, não enfraquece a tese acusatória, mas reforça o contexto de animosidade e tensão existente entre as partes, circunstância frequentemente associada a delitos dessa natureza.

16. A simples existência de conflitos prévios de vizinhança não retira a credibilidade da ameaça, nem exige que haja testemunho idôneo externo aos envolvidos, considerando que o crime de ameaça é, em regra, praticado em situações de acaloramento e em ambiente restrito.

17. Igualmente não procede a alegação de ausência de idoneidade da ameaça. O crime previsto no art. 147 do CP é formal e se consuma com a simples prolação de palavras suficientes, em contexto real, a incutir medo ou perturbação na vítima, sendo irrelevante que esta, por motivos profissionais ou pessoais, mantenha sua rotina habitual.

18. A vítima afirmou expressamente que sentiu temor em razão das ameaças, sendo irrelevante que continuasse a frequentar o local, já que sua presença na área decorre de obrigação laboral e não traduz ausência de receio.

19. Também não se exige que a ameaça seja acompanhada da identificação específica de terceiros supostamente chamados para executar o mal injusto, bastando que o contexto seja capaz de gerar abalo subjetivo razoável na vítima.

20. O STJ é pacífico ao afirmar que a conservação da rotina não afasta a tipicidade, pois o que importa é a idoneidade objetiva da ameaça, efetivamente presente no caso concreto diante da gravidade do conteúdo, da tensão prévia entre as partes e da vulnerabilidade decorrente da idade avançada da vítima.

21. Por fim, quanto às agravantes reconhecidas na sentença, não assiste razão à defesa. Está comprovado nos autos que a vítima tinha mais de 60 anos à época dos fatos, incidindo a agravante do art. 61, II, “h”, do CP.

22. Quanto ao motivo fútil, os autos demonstram que a ameaça surgiu de provocação absolutamente desproporcional — reclamação do ofendido sobre cães que dificultariam seu trabalho — circunstância que, à luz da doutrina e da jurisprudência, caracteriza motivo fútil, pois não se trata de discussão substancial, mas de desentendimento trivial que gerou resposta ilícita e desproporcional por parte da acusada.

23. O fato de existirem discussões prévias não elide a futilidade do motivo, conforme precedentes dos tribunais pátrios, pois tais desavenças não constituem causa relevante capaz de justificar ou tornar compreensível a reação ilícita. Assim, as agravantes foram corretamente aplicadas.

24. Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença encontra amparo no conjunto probatório, observou adequadamente o procedimento legal e aplicou corretamente o direito ao caso. A prova judicializada é firme, coerente e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo qualquer margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

12. Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO
e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença guerreada que CONDENOU a recorrente.

Tese de julgamento:

1. A denúncia não é inepta quando descreve satisfatoriamente o fato criminoso, sua autoria e circunstâncias essenciais, permitindo ao acusado o pleno exercício da defesa, ainda que haja imprecisões secundárias relacionadas a outras datas mencionadas nos autos.
2. A palavra da vítima, firme, coerente e livre de contradições relevantes, possui especial valor probatório nos crimes de ameaça, sobretudo quando corroborada por testemunho coerente e por elementos constantes do boletim unificado.
3. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal, bastando que a intimidação seja objetivamente idônea a causar temor ou perturbação, sendo desnecessário que a vítima altere seu comportamento habitual ou deixe de frequentar determinados locais.
4. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP incide quando comprovada a idade da vítima superior a 60 anos na data dos fatos.
5. O motivo fútil do art. 61, II, “a”, do CP se caracteriza quando a ameaça decorre de causa absolutamente desproporcional — no caso, reclamação trivial relacionada a cães — não se afastando sua incidência pelo simples fato de existirem desentendimentos anteriores entre as partes.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, incisos LV e XLVI, da Constituição Federal; Artigo 41 do Código de Processo Penal; Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal; Artigo 804 do Código de Processo Penal;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5008464-60.2022.8.08 .0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000094-67.2021 .8.08.0048, Relator.: WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)